Tribunal: TJBA
Processo: 0752414-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0752414-23.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JACQUES FERREIRA SANTOS JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980 E DO ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposto pelo município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após o feito permanecer paralisado por período superior a cinco anos após a citação positiva do executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública e sem a observância do procedimento de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF). III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do referido dispositivo, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Em se tratando de execução fiscal, não sendo encontrado bens penhoráveis atrai a incidência do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que determina a suspensão do feito por um ano antes do início do prazo de prescrição intercorrente. 5. A inobservância do procedimento especial da LEF e a ausência de intimação pessoal configuram erro de procedimento, impondo-se a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue a execução fiscal por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública e sem a observância do rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º, 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.134/RS (Tema 314), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010; TJBA, Apelação nº 0000121-63.2006.8.05.0176, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 02.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0752414-23.2017.8.05.0001, em que figura como recorrente o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como recorrido JACQUES FERREIRA SANTOS JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .